Tribunal: TCU
Processo: 020.108/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10477/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no inciso I do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação do subitem 1.6 do Acórdão 13322/2019-TCU-Primeira Câmara e em apensar o presente ao processo originário TC Processo 016.774/2019-1 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.108/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.